Tribunal: TJDFT
Processo: 0743009-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743009-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: B. C. S. N. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CAROLINA CAMPOS SANTANA NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela executada QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora e determinou o levantamento dos valores bloqueados em favor da parte exequente, nos seguintes termos: “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença em que, realizada a penhora de ativos via SISBAJUD, houve apresentação de impugnação pela devedora. Alega, em síntese, que, na qualidade de administradora de benefícios, não teria responsabilidade quanto ao pagamento da condenação, que seria da operadora de plano de saúde. Manifestação do credor, pugnando pela rejeição da impugnação (ID 249406983). DECIDO. Conforme apontado pelo credor, a discussão trazida pela devedora encontra óbice da existência de coisa julgada. A sentença de ID 213845367 assentou, de forma expressa, a responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora de benefícios. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela devedora. Com a preclusão da presente, ou negado o efeito suspensivo em eventual recurso, expeça-se alvará eletrônico para transferência do valor penhorado em favor do credor, com sua posterior intimação para manifestação sobre a quitação do débito, no prazo de 5 dias, valendo o silencio como assentimento. Intimem-se.”. Em suas razões, a agravante sustenta que, embora a sentença tenha reconhecido a solidariedade entre a administradora e a operadora do plano de saúde, a obrigação de custear a internação e os danos morais decorrentes do descumprimento judicial caberia exclusivamente à operadora Integra Assistência Médica S.A., responsável pela efetiva prestação dos serviços de saúde. Argumenta que exerce apenas funções administrativas, como movimentação cadastral e emissão de boletos, não possuindo ingerência sobre autorizações médicas. Defende que a constrição judicial sobre suas contas causa prejuízo desnecessário, razão pela qual pleiteia o redirecionamento da execução à operadora, com o consequente desbloqueio dos valores penhorados. Requer a concessão da tutela recursal para suspender a execução e determinar o desbloqueio imediato dos valores penhorados em suas contas bancárias, até o julgamento final do agravo de instrumento. Preparo recolhido. É o relatório do necessário. Decido. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de desbloqueio de valores penhorados, sob o argumento de que a obrigação de pagar recairia prioritariamente sobre a executada Integra Assistência Médica S.A., e não sobre a administradora agravante. Quanto ao tema, em tese, é passível de discussão em agravo de instrumento (art. 1015, parágrafo único, e art. 525, § 1o., VII do CPC). Contudo, quando a questão houver sido discutida e decidida em momento processual anterior ao trânsito em julgado, estabelece-se o óbice dos arts. 507 e 508 do CPC: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” A agravante discute a responsabilidade solidária pelo pagamento do débito exequendo. Conforme consta expressamente do acórdão exequendo, a condenação foi solidária entre as rés, Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e Integra Assistência Médica S.A., tanto na obrigação de custear a internação hospitalar quanto na de pagar indenização por danos morais. A questão, portanto, já foi objeto de análise na fase de conhecimento, de modo que não pode ser rediscutida em cumprimento de sentença. Desse modo, operou-se a preclusão, o que impede a parte agitar novamente o tema no juízo de origem com o objetivo de possibilitar eventual recurso que lhe seja favorável. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TESE JÁ DECIDIDA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TEMAS ADUZIDOS NA IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. MOTIVAÇÃO ALIUNDE OU PER RELATIONEM. VALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. IPC/INPC. 1. Não deve ser conhecida a temática agitada em sede recursal quando esta já fora decidida em decisão preclusa nos autos. Inteligência do art. 507, CPC. 2. Não se considera carente de fundamentação a decisão que, embora veicule razões sucintas, contenha motivação aliunde (ou "per relationem"). 3. O índice de correção monetária aplicável à espécie é o IPC/INPC, tal como determinado na decisão agravada. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (Acórdão 1847183, 07523842420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É, pois, caso de inadmissibilidade o agravo de instrumento. ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, e art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente. Advirto o agravante que a interposição de novo recurso está sujeito à multa. Brasília/DF, 7 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator